Tribunal: TJES
Processo: 5017569-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017569-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. DEVER DO MUNICÍPIO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE FRENTE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1
.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da obrigatoriedade do Município de Serra em promover o acolhimento institucional do Sr. Alexandro Rosa da Silva em residência inclusiva, contrastando o dever de assistência à pessoa com deficiência com as alegações municipais de ofensa ao princípio da reserva do possível e de limitações orçamentárias.

2.
A invocação do princípio da reserva do possível não exime o Município da obrigação de prover acolhimento institucional em residência inclusiva à pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, por se tratar de medida indispensável à efetivação dos direitos fundamentais à saúde, à assistência social e à dignidade da pessoa humana.

3.
O dever de prestar assistência social, incluindo o acolhimento em residência inclusiva, é incumbência do Estado em sentido amplo, recaindo sobre o Município, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a responsabilidade preponderante pela gestão e execução dos serviços socioassistenciais de proteção social especial de alta complexidade, conforme dispõem o art. 15, IV, da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) e o art. 31, §2º, da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO D
E INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão de id. 51264860 proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, na “
ação civil pública”

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória pretendida para que o município “promova a inserção do favorecido ALEXANDRO ROSA DA SILVA em unidade de acolhimento de pessoas com deficiência, qual seja, uma residência inclusiva, em conformidade com o art. 31, §2º, da Lei Federal nº 13.146/2015, sendo que, na eventual impossibilidade de recepção da demanda por unidade pública, deve o poder público municipal promover o acolhimento em instituição privada com as mesmas particularidades, às suas expensas. Determino, ainda, no cumprimento da liminar pleiteada, esteja a equipe da Instituição acompanhada de duas Assistentes Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município e um representante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, visando resguardar todos os direitos da mesma”.

Irresignado, o Município de Serra interpôs o presente recurso (id. 10826843), alegando (i) ofensa ao princípio da reserva do possível; (ii) a limitação econômica do município para atendimento a toda e qualquer medida assistencial; (iii) não há disponibilidade orçamentária na esfera municipal.

Conforme decisão id. 10866785, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

O agravado apresentou contrarrazões no id.11059537

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 13700149)

É o relatório.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017569-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

PROCURADOR: RICARDO MAULAZ DE MACEDO
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO D
E INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão de id. 51264860 proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, na “
ação civil pública”

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória pretendida para que o município “promova a inserção do favorecido
ALEXANDRO ROSA DA SILVA
em unidade de acolhimento de pessoas com deficiência, qual seja, uma residência inclusiva, em conformidade com o art. 31, §2º, da Lei Federal nº 13.146/2015, sendo que, na eventual impossibilidade de recepção da demanda por unidade pública, deve o poder público municipal promover o acolhimento em instituição privada com as mesmas particularidades, às suas expensas. Determino, ainda, no cumprimento da liminar pleiteada, esteja a equipe da Instituição acompanhada de duas Assistentes Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município e um representante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, visando resguardar todos os direitos da mesma”.

Irresignado, o Município de Serra interpôs o presente recurso (id. 10826843), alegando (i) ofensa ao princípio da reserva do possível; (ii) a limitação econômica do município para atendimento a toda e qualquer medida assistencial; (iii) não há disponibilidade orçamentária na esfera municipal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade do Município de Serra em promover o acolhimento institucional do sr. Alexandro Rosa da Silva em residência inclusiva, conforme determinado em sede de tutela provisória de urgência.

O cerne da argumentação municipal repousa na alegação da “reserva do possível” e nas limitações orçamentárias para o cumprimento da medida. Contudo, tal argumento não pode ser invocado para eximir o Poder Público do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando se trata da garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais que não se submetem à discricionariedade administrativa.

Logo, a fórmula da reserva do possível não pode ser utilizada de forma válida para justificar o inadimplemento injusto do dever do Estado de garantir ao cidadão o mínimo existencial, que abrange elementos essenciais à preservação da saúde e da vida, incluindo a prestação de assistência médica pelo poder público.

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que “não ha falar em reserva do possível, limitações orçamentárias ou discricionariedade quanto a direitos fundamentais integrantes do núcleo da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial” (AgInt no REsp n. 2.085.791/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). No caso específico, tal entendimento visa propiciar ao sr. Alexandro, portador de sequelas neurológicas, o acesso a uma residência inclusiva.

Insta consignar que, a necessidade de acolhimento do Sr. Alexandro Rosa da Silva em residência inclusiva está devidamente justificada, pois trata-se de pessoa com deficiência, em situação de vulnerabilidade social e familiar, com quadro de saúde que demanda cuidados específicos.

Por sinal, o relatório multiprofissional de id. 51155106 (dos autos originários) evidencia a urgência da medida, ressaltando que o paciente é etilista crônico, internado devido à Síndrome de Wernicke, apresentando redução de força nos membros, desorientação, e com vínculos familiares rompidos, sendo que a equipe médica ressaltou a necessidade de acolhimento em local adequado em caráter de urgência. A permanência em ambiente hospitalar, após a alta, não apenas é inadequada como pode agravar seu estado de saúde.

A obrigação de prestar assistência social, incluindo o acolhimento em residência inclusiva, é dever do Estado, em sentido amplo, e, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a responsabilidade pela gestão e execução dos serviços socioassistenciais de proteção social especial de alta complexidade, como é o caso das residências inclusivas, é preponderantemente do ente municipal.

O art. 15, inciso IV, da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) estabelece competir aos Municípios “atender às ações assistenciais de caráter de emergência”. Ademais, o art. 31, §2º, da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é claro ao dispor que “A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos” .

Destaco ainda que, a alegação de que a medida desrespeitaria critérios de universalidade, economicidade e prioridade assistencial, ou que privilegiaria quem ingressa no Judiciário, não se sustenta. A intervenção judicial, no caso, visa a garantir um direito fundamental individual e indisponível, frente a uma omissão concreta do Poder Público em assegurar a dignidade e o bem-estar de um cidadão em extrema vulnerabilidade. A organização administrativa e os critérios de prioridade não podem servir de escudo para a ineficácia na prestação de serviços essenciais.

Como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, “um princípio puramente administrativo como o da reserva do possível não pode ser aplicado para excluir o direito de Alexandre ao respeito e a dignidade como pessoa humana, qualquer escusa do Município constituindo ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana que mantém o assistido em situação de vulnerabilidade, cumprindo ao Judiciário transpor eventuais obstáculos implantados, a fim de concretizar em seu benefício direitos essenciais”.

Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RESIDÊNCIA INCLUSIVA – PREVISÃO NO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva deve ser prestada à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, cabendo a imposição da obrigação ao Município por força do que estabelece o inciso II, do art. 23, da Constituição Federal. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001143-03.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 10/Set/2024)

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de assegurar ao Sr. Alexandro Rosa da Silva o direito à moradia digna e à assistência social integral, em consonância com os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)